Tribunal: CARF
Processo: 19647.020136/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19647.020136/2008-24 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.816 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
OTTO CASTELLETTI MASSAPUST Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no 63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54/55) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 45/51), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.020136/2008-24
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.816 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.020136/2008-24

Contra o contribuinte em epígrafe foram emitidas as seguintes
Notificações de Lançamento, fls. 05, referente ao exercício de 2006, para
cobrança do IRPF/2005 Suplementar, no valor R$ 1.271,67, acrescido de multa
de oficio e juros de mora, no total de R$ 2.604,37, atualizado até 31/10/2008, fls.
06 relativa ao exercício de 2005, para cobrança do IRPF/2005 Suplementar no
valor de R$ 1.005,50, multa de oficio e juros de mora no total de R$ 2.231,19
atualizado até 31/10/2008, fls. 13, referente ao exercício de 2004, o imposto
apurado foi de R$ 4.869,32, acrescido de multa de ofício e juros de mora ano
total de R$ 11.630,37, atualizado até 28/11/2008. Os lançamentos acima
mencionados foram em decorrência das revisões das DIRPF retificadoras
apresentadas pelo contribuinte para exclusão dos rendimentos tributáveis, por
entender ser isentos do imposto de renda por ser portador de moléstia grave.
2. De conformidade com os anexos "Descrição dos fatos e
Enquadramento Legal" do exercício de 2004, fls, 29/30, foi restabelecido o valor
dos rendimentos tributáveis no valor de R$ 71.534,32, e efetuado a glosa das
despesas médicas no valor de 11.550,00, por, falta de comprovação. De acordo
com o anexo "Descrição dos fatos e Enquadramento Legal" fls. 34 atinente ao
exercício de 2005, foi restabelecido o rendimentos tributável de R$ 71.433,16. No
anexo "Descrição dos fatos e Enquadramento Legal" do exercício de 2006, foi
restabelecido o rendimentos tributável no valor de R$ 81.560,75. Observa-se que
o motivo do restabelecimento dos rendimentos tributáveis, se deu tendo em vista
que de acordo com o Ato n° 802, Publicado na seção 2 do Diário Oficial da
União em 01/06/2007, foi reformado apenas a partir de 12/04/2006.
3. O contribuinte impugnou tempestivamente a impugnação, por
intermédio do seu representante legal, conforme documentos de fls. 02/04, nos
seguintes termos "Tendo em vista a Secretaria da Receita Federal em Recife-PE,
ter julgado improcedente os Pedidos das Declarações Retificadoras em referencia,
conforme NOTIFICA ÇOES EM AI NEXO, solicito a este digníssimo Delegado
desconsiderar as Declarações Retificadoras e consequentemente tornar sem efeito
as notificações que foram expedidas para esse contribuinte decorrente das
Declarações Retificadoras. Informo também que os pedidos das Declarações
Retificadoras forma motivados porque esse contribuinte foi "LICENCIDO' do
serviço ativo do exercito para tratamento de saúde a partir de 2002, quando sua
doença se manifestou (moléstia grave) conforme Laudo Médico (ANEXO) já
entregue a esta Secretaria da Receita Federal, e sua reforma só aconteceu em
12/ABR/2006."
4. Constata-se que o representante legal do contribuinte em sua
constatação apenas requereu o cancelamento das DIRPF retificadoras, em
decorrência da reforma do contribuinte ter sido concedida em 12/04/2006.
Entretanto, não 'se pronunciou sobre a glosa das despesas médicas, no valor de
R$ 11.550,00, referente ao exercício de 2004, ano-Calendário de 2003, objeto de
lançamento. Portanto matéria não impugnada nos termos do art. 17 do Decreto
n° 70.235/72.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.816 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.020136/2008-24

GLOSA.
DAS
DESPESAS
MÉDICAS
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considere-se não impugnada a matéria não contestada pelo
interessado,
consolidando-se administrativamente o
crédito
tributário a ela correspondente, consoante o disposto no artigo 17
do Decreto n.° 70.235/1972, com as modificações introduzidas
pela Lei n.° 9.532/1997.
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção de imposto de renda sobre rendimentos auferidos por
portador de moléstia grave se aplica exclusivamente a rendimentos
de aposentadoria, reforma ou pensão, será concedida a partir da
data constante do ato da reforma ou aposentadoria.
CANCELAMENTO DA DIRPF RETIFICADORA.
O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste
Anual pode retificar a declaração anteriormente entregue
mediante apresentação de nova declaração, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa e essa declaração
retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente.
MULTA DE OFICIO- IMPOSTO JÁ RESTITUÍDO.
É de se cancelar a multa de oficio sobre a cobrança do IMPOSTO
restituído indevidamente, apurado na declaração de ajuste anual
revista de oficio, por não se trata cobrança de imposto cabendo
atualização financeira e não tributária.

A 1a Turma da DRJ/REC julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
5. Com relação a glosa das despesas médicas na DIRPF/2004, no
valor de R$ 11.550,00, nada comentou em sua impugnação, portanto, tratando de
matéria não impugnada, deixará de ser objeto de análise, nos termos do art. 17
do Decreto 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal — PAF):
(...)
14. Assim sendo VOTO pela procedência em parte da impugnação,
para:
a) MANTER, a cobrança do imposto restituído indevidamente nas
DIRPF/2004, DIRPF/2005 e DIRPF/2006, constante das Notificações de
Lançamentos de fls. 5, 6 e 13, nos valores de R$ 1.271,67, R$ 1.005,50 e
4.869,32, referente ad imposto restituído indevidamente, devendo ser acrescido
de juros moratório de acordo com a legislação vigente.
b) CANCELAR a multa de ofício, das Notificações de Lançamento
de fls., 5, 6 e 13.

Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, alegando o que segue:
1. Levando em consideração o surgimento da doença (moléstia grave) em
novembro de 2002, quando o militar foi licenciado para, tratamento de
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.816 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.020136/2008-24

saúde e a sua reforma só foi efetuada em abril de 2006. Este contribuinte
durante o período do licenciamento e a, reforma foi operado quatro vezes,
duas em Recife (no Hospital Português) e outras duas no hospital do
Câncer em São Paulo, para re1irada total da neoplasia maligna
(sarcoma). Foram também aplicadas sessões de quimioterapia e uso
contínuo de medicamentos especiais com revisões periódicas no hospital
do câncer em São Paulo. Estes procedimentos, que continuam até hoje,
vem aos poucos consumindo e debilitando o contribuinte fisicamente,
emocionalmente e principalmente financeiramente.
2. Referente aos números 3 e 4 do Relatório Acórdão n° 1129639, este
requerente, através do seu representante legal, apenas solicitou o
cancelamento das retificadoras por entender que as mesmas provocaram
as intimações com as glosas das despesas médicas referente aos exércitos
de 2004, ,2005 e 2006, que já estavam aprovados pela Receita Federal.
3. Quanto às despesas médicas o contribuinte tem dúvidas se pediu ou não
os recibos aos prestadores de serviços médicos e odontológicos. Se foram
pedidos por sua esposa foram extraviados, devido a fase mais difícil e
conturbada vivenciada pela família. Com o responsável enfermo e
acamado, arcando com várias despesas extras não cobertas pelo plano de
saúde.
4. Referente ao n° 7 do relatório do acórdão o requerente entende que o
disposto n° III do parágrafo 2° do artigo 50 da Instrução Normativa —
Secretaria da Receita Federal n° 15 de 06 de fevereiro de 2001, trata a
respeito de isenção de rendimentos tributáveis.
5. Portanto, baseado nas IN-SRF n° 15, que o contribuinte entrou com
retificadoras e só após a Receita Federal ter julgado improcedente foi
solicitado o cancelamento das mesmas.
Pelo exposto, requer o contribuinte, por entender a improcedência da ação
fiscal e que as IN-SRF n° 15 o favorece, pois apresentou o laudo médico oficial
do Ministério do Exército, que seja acolhido o presente recurso com
cancelamento do débito fiscal reclamado.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Recurso Voluntário protocolado em 18/10/2010 (e-fl. 54), assinado por
procurador legalmente constituído (e-fls. 56). Tempestivo conforme informação de e-fl. 62.
A r. decisão revisanda julgou procedente em parte a impugnação, apenas para
afastar a multa de ofício.
Irresignado o contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito, juntando os
mesmos documentos.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.816 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.020136/2008-24

Por primeiro, cabe ressaltar que para concessão da isenção, há dois requisitos
cumulativos indispensáveis: um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal com laudo médico oficial.
Sobre o assunto, foram editadas as súmulas CARF nos 43 e 63, que assim diz:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No caso sub-oculis o recorrente mesmo reconhece que ficou licenciado para
tratamento, e que foi reformado somente em abril de 2006.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão o recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital